Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c pedido de obrigação de fazer consistente na retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, de condenação da ré à repetição do indébito no valor total de R$ 372,38 (trezentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) e de pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a autora afirmou que em março e abril de 2022 solicitou à ré a fatura com vencimento em 15.03.2022 para pagamento, mas sua solicitação não foi atendida prontamente. Em 02.04.2022 recebeu e-mail comunicando-lhe a inclusão de seu nome no SERASA em razão do inadimplemento da fatura do mês março. Contudo, as faturas solicitadas somente lhe foram enviadas posteriormente e foram pagas. Alegou que pagou duas faturas com vencimento no dia 15.04.2022, sendo uma no valor de 60,00 e outra no valor de R$ 341,93, desconhecendo o débito no valor de R$155,74 que gerou a negativação de seu nome. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. Preliminar - Princípio da dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa – oitiva de testemunha. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. Assim, o indeferimento de eventual oitiva de testemunha não implica necessariamente em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. No caso, tratando-se de discussão sobre o envio de fatura de cartão de crédito e seu pagamento, as provas para o deslinde da questão é documental, razão pela qual não se verifica qualquer ato de cerceamento de defesa pelo juízo a quo que houvesse impedido a parte autora de comprovar suas alegações. Preliminar rejeitada.

6. Revelia. Não se verifica a revelia do segundo réu (Banco Bradesco), uma vez que apresentou contestação a tempo e modo, ato constitutivo e procuração regular (ID n 41836159 e 41836171). Ainda assim não fosse, a revelia implica em presunção relativa da veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, conforme dispões o art. 344 do CPC. Portanto, essa presunção não importa em julgamento automático pela procedência do pedido, uma vez que as alegações da parte autora devem estar amparadas pelo mínimo de provas e, no caso concreto, o juízo sentenciante concluiu pela improcedência do pedido.

7. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, aplicando-se as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor , uma vez que as rés são fornecedoras de produtos e serviços dos quais se utilizou a autora como destinatária final.

8. Em que pese o reconhecimento da aplicação do CDC ao caso concreto e a possibilidade de inversão ônus da prova em favor do consumidor, para decretar a inversão deve haver verossimilhança nas alegações do consumidor e hipossuficiência quanto à produção probatória, o que não se verifica na espécie.

9. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

10. Observa-se dos autos que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que havia solicitado a fatura relativa ao mês de março antes de seu vencimento, porque o e-mail enviado por ela data de 07.04.2022 (ID n.41836126), ou seja, quase um mês após o vencimento. Conforme comprovado pela segunda ré, a fatura com vencimento em 15.03.2022 fechou com valor de R$ 155,74, o qual foi cobrado no mês subsequente, isto é, em conjunto com a fatura do mês de abril, em razão da falta de pagamento. Comprovou-se, ainda, que houve a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do valor integral da fatura do mês de abril.

11. Por isso, conclui-se que não houve uma nova cobrança da fatura do mês de março no valor de R$ 155,74, estando correto o valor cobrado na fatura do mês de abril ( R$ 341,93). Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) a autora questionou o valor da fatura com vencimento em 15/04/2022, no valor de R$ 341,93 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), porém observa-se que o valor da referida fatura computou o valor da fatura anterior (15/03/2022) com os encargos moratórios, conforme descriminado no documento de id. 128668276 – pág. 6. Diante do inadimplemento da autora, tem-se que a cobrança realizada pelas rés, referente a fatura com vencimento em 15/04/2022, se mostra legítima”.

12. Por fim, apenas a título de registro, uma vez que autora não pagou a fatura em seu vencimento, a negativação de seu nome deu-se no exercício regular do direito da parte ré, como credora, não havendo que se falar em danos morais.

13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.

15. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.